Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-07.2022.8.11.0048
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000225-07.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACY FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 037.097.991-55 (APELANTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – PEDIDOS DIFERENTES - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Iracy Francisca dos Santos, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e dano moral, que move contra o Banco Pan S.A., julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. V, do CPC.

Inconformada, a autora recorre argumentando que formulou na presente demanda pedido diverso daquele vertido na ação de nº 1000092-62.2022.8.11.0048, motivo pelo qual deve ser afastada a litispendência, pugnando pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 1000225-07.2022).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Iracy Francisca dos Santos manejou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer c/c dano moral, em desfavor do Banco Pan S.A., em decorrência da abertura fraudulenta da conta corrente em nome da apelada.

Em contestação, o banco réu alegou a ocorrência de litispendência com os autos n. 1000092-62.2022.8.11.0048, em trâmite perante a Turma Recursal (id. 152084734).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, ante a ocorrência de litispendência, por entender que as partes, a causa de pedir e o pedido da presente ação são idênticos aos constantes no processo n. 1000092-62.2022.8.11.0048, ajuizada anteriormente (id. 152084737).

Inconformada, insurge-se a apelante argumentando que formulou na presente demanda pedido diverso daquele vertido na ação de nº 1000092-62.2022.8.11.0048, motivo pelo qual deve ser afastada a litispendência, retornando o feito ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a apelante. Explico.

Conforme o disposto no art. 337, §§1º, 2º e 3º, do CPC, ocorre a litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada, que ainda está em curso, considerando-se idênticas as ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Acerca da matéria, o doutrinador Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“7.
Litispendência
. A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 240, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica.
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
(art. 337, §3º, CPC). Considera-se que
uma ação é idêntica à outra quando tem
as mesmas partes
, a
mesma causa de pedir
e o
mesmo pedido
(art. 337, §2º, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed. rev. atual. amp. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 433 - negritei)

Destarte, para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

No caso em apreço, os autos em análise (processo n. 1000225-07.2022.8.11.0048) versa sobre a abertura de conta de corrente em nome da apelada, ao passo que nos autos n. 1000092-62.2022.8.11.0048, a autora questiona os descontos em seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade – NB 1451252053. Portanto, de clareza solar que o pedido não é exatamente o mesmo, apesar de envolver as mesmas partes.

Desse modo, considerando que as ações possuem as mesmas partes, porém com causa de pedir e pedidos diferentes, resta demonstrada a impossibilidade de reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 337, §2º, do CPC.

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATO CONSTITUTIVO E PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS DE REPRESENTAÇÃO – VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DA SÓCIA PROPRIETÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CESSÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA JUDICIAL DE CONTRATOS DISTINTOS - CAUSA DE PEDIR DIVERGENTE - REQUISITOS DA LITISPENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

“O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada ‘tríplice identidade’, descaracteriza-se a litispendência” (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1390036/SP– Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017).

In casu, as ações de execuções referem-se a contratos diferentes, não sendo caracterizado a litispendência
.”

(RAC n. 0000806-66.2016.8.11.0010,3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.11.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a cassação da r. sentença, para determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023